Tribunal: TJDFT
Processo: 0004472-72.2019.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO DEVOLUTIVO. PROVAS DA AUTORIA. PRESENÇA. CONFISSÃO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO.
I – Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II – Deve ser mantida a sentença que julgou procedente a representação pela prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, quando a confissão do menor é corroborada pela prova judicial, formando acervo suficiente para comprovar a autoria do ato infracional imputado.
III – Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, registra passagens anteriores por crimes graves, descumpriu injustificadamente as medidas mais brandas anteriormente estabelecidas e, ainda, ostenta condições sociais e pessoais desfavoráveis.
IV – Recurso conhecido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.